Tribunal: STF
Processo: HC 72528
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-19
Data de publicação: 1995-09-19

Ementa:
EMENTA:- Acórdão condenatório suficientemente fundamentado.
          Prova arguida de ilicitude, mas que não constituiu elemento
decisivo  para  a  condenação  além  de  demandar,  a  averiguação da
assertiva  do impetrante, dilação probatoria inconciliavel com o rito
do habeas corpus.